Tribunal: TJMT
Processo: 1015772-42.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015772-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAUBI RAFAEL DE MIRANDA - CPF: 055.077.471-80 (APELANTE), MAIK DA SILVA HIGINO - CPF: 043.669.491-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DO SEGUNDO
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 NA FRAÇÃO MÁXIMA.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos acusados contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com penas de 07 anos de reclusão em regime fechado e 02 anos e 06 meses de reclusão em regime aberto, respectivamente, após serem flagrados com porções de maconha e cocaína em local conhecido como ponto de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para manter a condenação do primeiro recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se a conduta do segundo apelante configura apenas porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (iii) determinar se a fração de 1/2 aplicada para a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, corroborados pelas circunstâncias da prisão e demais elementos probatórios.

5.

A apreensão de drogas fracionadas em diversas porções, em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncias anônimas e monitoramento policial, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes.

6.

A tentativa de fuga dos acusados ao avistarem a guarnição policial constitui indício relevante da prática delitiva, incompatível com a alegação de mero consumo.

7.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), bem como seu fracionamento em múltiplas porções, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

8.

A prática do "tráfico formiguinha" - manter pequena quantidade de drogas consigo enquanto porção maior permanece escondida nas proximidades - é estratégia comum utilizada por traficantes para dificultar a caracterização do crime.

9.

A condição de usuário não exclui a possibilidade de prática simultânea do tráfico, sendo comum a figura do usuário-traficante que comercializa entorpecentes para custear o próprio vício.

10.

A dosagem da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve considerar a quantidade e natureza das drogas apreendidas, sendo adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso
desprovido
.

Teses.

1.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A apreensão de drogas fracionadas em diversas porções, em local conhecido como ponto de tráfico, após monitoramento policial decorrente de denúncias anônimas, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes.

3.

A prática do "tráfico formiguinha" caracteriza-se pela manutenção de pequena quantidade de drogas em poder do agente, enquanto porção maior permanece escondida nas proximidades, estratégia que não afasta a tipificação do crime de tráfico.

4.

A condição de usuário não exclui a possibilidade de prática simultânea do tráfico de drogas.

5.

A dosagem da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve considerar a quantidade e natureza das drogas apreendidas, sendo adequada a aplicação da fração intermediária quando as circunstâncias do caso não recomendam o benefício máximo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006; art. 28 da Lei n. 11.343/2006; art. 42 da Lei n. 11.343/2006; art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 8 do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015); Enunciado n. 48 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
Caubi Rafael de Miranda
e
Maik da Silva Higino,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou incursos no artigo 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006, sendo
Caubi
condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa e
Maik
condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (id. 270723588).

Inconformados, os acusados interpuseram recurso de apelação (id. 270723592), apresentando suas razões recursais no id. 270723596.

Em suas razões, o apelante
Caubi Rafael de Miranda
requer sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que não há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que a prova acusatória se limita aos depoimentos dos policiais militares.

Por sua vez, o apelante
Maik da Silva Higino
pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), alegando que a quantidade de droga apreendida não era exorbitante e que não há como comprovar que a destinação do entorpecente seria diversa do consumo. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
desprovimento do recurso
. Sustenta que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pelas demais provas dos autos. Argumenta que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como seu fracionamento em diversas porções, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes. Quanto ao pedido subsidiário, defende que a fração de 1/2 aplicada para a causa de diminuição é adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 270723602).

Remetidos os autos à segunda instância, em 28 de fevereiro de 2025, o Procurador de Justiça José de Medeiros, em sua primeira manifestação (id. 280342885), requereu a conversão do feito em diligência para que o Ministério Público de primeiro grau analisasse a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao acusado
Maik da Silva Higino
, considerando que sua pena final foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos.

O Promotor de Justiça manifestou-se, em 12 de maio de 2025, pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (id. 285769983), argumentando que o tráfico de drogas, mesmo na modalidade privilegiada, representa grave ameaça à saúde pública e à segurança coletiva, além de destacar a ausência de confissão formal do acusado, requisito objetivo previsto no artigo 28-A, § 1º, do Código de Processo Penal.

Novamente instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros requereu que fosse determinada a intimação da defesa quanto à negativa de propositura do ANPP, para possibilitar eventual interposição do recurso previsto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (id. 293819393).

O Promotor de Justiça, em 08 de julho de 2025, manifestou-se novamente (id. 298510894), sustentando que não há obrigação legal de intimar especificamente os acusados sobre o não oferecimento do ANPP, uma vez que estes já haviam sido regularmente notificados da oferta da denúncia e do recebimento da exordial acusatória.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto
, entendendo que as provas dos autos são suficientes para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, bem como que a fração de 1/2 (metade) aplicada para a causa de diminuição é adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 309832879),

sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva –
1.
Requer a absolvição por insuficiência de provas (Caubi) – Requer desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Maik) – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas –
2.
Requer aplicação da fração máxima da causa de diminuição (Maik) – Impossibilidade – Quantidade de droga que pode ser usada como fundamento para escolha da fração de diminuição –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Como narrado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
Caubi Rafael de Miranda
e
Maik da Silva Higino,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou incursos no artigo 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006, sendo
Caubi
condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa e
Maik
condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (id. 270723588).

Em resumo, o apelante
Caubi Rafael de Miranda
requer sua absolvição por insuficiência de provas, enquanto o apelante
Maik da Silva Higino
pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal) ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Narrou a exordial acusatória que:

“...
Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de outubro de 2021, por volta da 18h40min, na rua Vitorino de Morais, bairro Parque Amperco, nesta capital, o denunciado
Maik da Silva Higino

trazia consigo

04 (quatro) porções de cocaína, com massa total de 0,97 g (noventa e sete centigramas) e, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 1,46 g (um grama e quarenta e seis centigramas).
Por sua vez, o denunciado
Caubi Rafael de Miranda

trazia consigo
,
01 (um) pedaço de maconha, com massa total de 14,04 g (catorze gramas e quatro centigramas).
Os denunciados também
guardavam

11 (onze) porções de cocaína, com massa total de 5,55 g (cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) e, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 74,64 g (setenta e quatro gramas e sessenta e quatro centigramas),
para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.79546-01).

Consta dos autos que, uma equipe da Inteligência da Polícia Militar recebeu informação anônima, de que ocorria o tráfico de drogas no bairro Amperco, nas proximidades de um córrego e da construção de uma ponte que dá acesso ao bairro Jardim Mariana; as informações davam conta que no local frequentemente havia grande movimentação de suspeitos; diante dos relatos, os policiais foram até o local para realizar monitoramento.

Consta que ao chegarem no local, os militares visualizaram três suspeitos andando a pé em uma região de mata, os quais empreenderam fuga quando perceberam a presença dos agentes, contudo, foi possível realizar a abordagem dos denunciados
Caubi
e
Maik
; em revista pessoal, foi localizado no bolso de Maik 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, e com Caubi 01 (um) pedaço de maconha.

Em continuidade as buscas, os policiais encontraram próximo ao local da abordagem, em uma distância de cerca de 10 metros, uma sacola contendo 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções de maconha e 03 (três) porções de cocaína.

Registra-se que os denunciados negaram a propriedade da sacola com entorpecentes, e informaram que o indivíduo que conseguiu fugir se chama Rafael.

Segundo as investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, não foi possível identificar o suspeito Rafael, pois Maik informou que foi comprar drogas junto com Caubi e que Rafael também estava no local para adquirir o tóxico.

Perante a autoridade policial, o denunciado Maik assumiu que estava na posse de 03 (três) porções de pasta base de cocaína e 01 (um) pedaço de maconha para consumo; disse que não viu a sacola apreendida com entorpecentes no local; declarou que Caubi é seu conhecido e estavam indo em direção a sua casa para usarem a droga que estava em sua posse, a qual comprou na praça 8 de Abril; disse que Caubi não estava com entorpecentes; relatou que Caubi estava em sua companhia quando foi até praça adquirir o entorpecente, e que foram e voltaram a pé; disse que passaram pelo local onde a polícia realizava abordagens, pois ficava mais próximo do que se tivesse ido pela avenida; afirmou que no local há pessoas que vendem drogas, porém a droga não fica na praça, e sim escondida em um beco próximo ao restaurante Subway.

O denunciado Caubi, por sua vez, permaneceu em silêncio e negou-se a assinar o termo de interrogatório.

Conforme folha de antecedentes criminais,
Caubi é reincidente específico
, pois
possui condenação por tráfico de drogas
perante esta Vara Criminal (autos nº 38138-68.2016.811.0042), e três condenações por furto (autos nº 9760- 68.2017.811.0042), 17941-68.2011.0042 e 13508-84.2012.811.0042). E ainda, responde ação penal por tentativa de homicídio (autos nº 0005595-17.2013.8.11.0042).

Destarte, as circunstâncias e local do fato, a apreensão de entorpecentes fracionados em diversas porções prontos para a comercialização em posse dos denunciados, aliados ao depoimento dos policiais que presenciaram o momento da tentativa de fuga por parte dos investigados, a existência de denúncia prévia sobre a comercialização dos ilícitos no local e a folha de antecedentes do denunciado Caubi, indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA Maik da Silva Higino
e
Caubi Rafael de Miranda
como incursos pelo delito do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.
(...).

Passo à análise dos pedidos recursais.

DA MATERIALIDADE DELITIVA

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo n. 3.14.2021.79546-01, que atestam a apreensão e a natureza ilícita das seguintes substâncias:
15 (quinze) porções de cocaína
, com massa total de 6,52g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas), e
05 (cinco) porções de maconha
, com massa total de 88,68g (oitenta e oito gramas e sessenta e oito centigramas).

O laudo pericial confirmou que as substâncias apreendidas são de uso proscrito no Brasil, em conformidade com a Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo incluídas nas listas "E"/"F2" e "F1" de substâncias proscritas.

DA AUTORIA DELITIVA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE CAUBI RAFAEL DE MIRANDA

O apelante
Caubi Rafael de Miranda
sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a prova acusatória se limita aos depoimentos dos policiais militares.

Ab initio
, impende consignar que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por sua própria natureza, caracteriza-se como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, abrangendo diversas condutas típicas alternativas, dentre as quais
"trazer consigo"
e
"guardar"
, que se amoldam perfeitamente ao caso em análise. Trata-se, ademais, de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva ocorrência de resultado naturalístico, bastando a realização de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal para sua configuração.

O apelante
Caubi Rafael de Miranda
,
quando interrogado em juízo declarou que:

“(Lida a denúncia) Como é que foi isso aí, Caubi, o senhor fazia o que lá junto com o Maik e mais esse outro rapaz aí?
Não, olha só senhor, nós estávamos vindo lá do centro, lá de perto Subway, eu só estava com o Maik, eu não tinha nada, eu queria fumar, a verdade é essa, eu queria dar uma paulada, aí ele falou, vamos comigo lá, aí nós fomos lá, perto Subway, na praça de Oito Abril e voltamos, só que aí nessa aí de voltando, ele que estava com a droga, ele estava com duas balinhas, entendeu? E um brau, ele, aí ele falou, chegando lá no bairro, eu só almocei, entendeu? Porque eu não conheço esse lugar pra nós fumar aqui, aí nós vamos cortar o caminho, vamos passar lá pela aquela, pela aquela caminho lá em vez de dar a volta pela avenida, mas tá bom, então nós estávamos vindo, entendeu? Aí do outro lado, tem outro tipo assim, o caminho é assim ó, tipo um V, uma rua só que chega no bairro, uma vem do macro e a outra era eu e ele estava vindo, entendeu? Eu e o Maik, na outra estava vindo um cara com um monte de cobre enrolado na cabeça, nós não reconhecemos, porque estava longe, aí quando de repente eu olhei pra frente e o policial saiu do meio do mato, já apontando a arma, eu falei, botei a mão na cabeça e daí o cara que estava com cobre, soltou tudo e saiu correndo, pra mim, no meu ponto de vista, eu não tenho, eu tenho uma dúvida, mas pra mim era o Rafael, o Rapinha, entendeu? Mas que estava comigo, não encontraram nada, ele estava batendo em mim, me espancando, falou bem assim ó, olha só, depois eu já tinha checado o meu nome, falou, e aí Caubi? E aí? Vai contribuir? Falei, cara, vai contribuir como assim? Ah, você quer que eu fale de um jeito mais aberto pra você? Cara, você quer ir embora ou você quer ir preso? Falei, cara, fiquei aí preso, eu não tô com nada, não tô com dinheiro, não tô com droga, eu só tô acompanhando. A
denúncia fala que o senhor tinha um pedaço de maconha e dez metros próximo de onde vocês foram abordados, foi uma sacola com drogas, essa sacola não era de vocês?
Não, não tinha drogas de tudo e droga não, o Maik estava só com três balinhas, entendeu? E um brau, só isso, aí eles queriam tirar a informação de mim, caso contrário, se eu não falasse, eu ia preso e eu zelo pela minha vida, entendeu? Os caras que o crime organizado sabe o que é, se eu chegar e passar a informação de quem eu compro droga, minha cabeça, meu corpo num lugar, minha cabeça no outro e sabe como que esse crime é, que essas facções, tudo violenta, entendeu? (...)” (trecho transcrito da sentença condenatória).

O apelante
Maik da Silva Higino
,
quando interrogado em juízo declarou que:

“(Lida a denúncia) Como é que foi isso aí, Maik, a situação lá? Como é que ocorreu isso aí?
Tá, ocorreu da forma seguinte, a gente estava vindo do centro para cá, do centro para cá e a gente parou na praça oito de abril que eu tinha conhecido, conhecido assim, era mais tempo que eu pegava droga com ele lá, aí a gente pegou, eu e o Caubi, o Caubi e eu, na verdade, né? E a gente estava vindo, a gente cortou por ali porque era mais próximo de casa.
Certo
. Aí que nem, certo, aí que nem eu falei, eu estava com três porções de base e um chip só, três cabeças de base e um chip só de brau, o resto eu não, eu desconheço, eu não lembro de nada, desse aí eu não conheço.
Você comprou essa droga aonde?
Na Praça Oito de Abril ali.
Quando o senhor pagou pela droga
? Cinquenta.
E essa droga, aqui diz que você ia usar a droga junto com o Caubi, certo?
Isso.
Essa droga que você ia usar é a que você comprou
? Isso.
O senhor e o Caubi ia usar a droga que você comprou?
Isso, que nós sempre consumíamos junto.
Foi o senhor que pagou?
Foi.
(...) Como foi que você encontrou com esse Caubi aonde?
Lá do centro mesmo.
Você foi lá no centro adquirir o entorpecente, é isso?
A gente estava lá.
Não, então vocês foram juntos, né? Ou você encontrou com ele lá?
Não, eu encontrei com ele lá.
Vocês tinham marcado ou não?
Não.
Encontraram por acaso, então
? Isso.
O senhor sabe o que ele estava fazendo por lá?
Não.
Tá, e aí?

Aí você convidou ele para ir com você, como foi?
A gente ia pegar carona, a gente ia vir para o mesmo lugar, porque a gente morava no mesmo bairro.
Tá, e vocês iam pegar carona com quem?
Aí ia vir a pé, andando, nós dois juntos.
A polícia falou que encontrou entorpecente com ele também.
Não, com ele não tinha nada.
Não tinha droga com ele? A polícia falou que encontrou um pedaço de maconha com ele
. Não tinha. Só eu que estava com o restante, eu desconheço. Eu só estava com as três cabeças de base e o chip de maconha só, o resto eu desconheço.
Você não viu a polícia encontrando entorpecente com ele?
Não.
E o restante da droga que os policiais encontraram numa sacola, você também não tem conhecimento dessa droga?
Não tenho, eu só fui ver no cisc.
Vocês são amigos, você e esse Caubi?
A gente se conhece desde a infância.
Sempre moraram no mesmo bairro?
A gente estudou junto. Não, ele já saiu daqui do bairro, já foi para fora, eu também já saí, já fui para fora, voltei.
O senhor faz do que hoje?
Hoje eu estou desempregado.
E o senhor continua utilizando
? É, eu acabei de sair. Não, graças a Deus não. Desde aquele tempo que eu fui preso, nunca mais.
O senhor falou que acabou de sair do emprego, qual?
Acabei de sair da JBS, lá em Araputanga.
(...) Quantos policiais te abordaram no primeiro momento?
Foi só um, os outros dois saíram.
Como assim?
Eles saíram e foram atrás dos outros caras, dando tiro já, na verdade.
Depois chegou mais alguma viatura para continuar fazendo varredura no local?
Chegou.
E é só esse um que ficou contigo, que fez a abordagem, que encontrou a droga na sua posse?
Isso.
E essa pessoa que correu, você conhecia, já que você deu o nome como Rafael?
Eu conheci ele só por Rafael, agora se o nome dele é esse mesmo, eu não sei.
Você conhecia ele de onde?
Do Santa Rosa.
Então, esse local ali, onde é apontado como local de venda e compra de droga, você frequentava ali ou é um caminho que se passa para chegar no bairro Mariana, como funciona?
É um caminho que se passa para chegar lá. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo pelo Caubi que passava ali (...).” (trecho transcrito da sentença condenatória).

A testemunha, policial militar

Edvandro de Oliveira Pereira Leite
,
em juízo declarou o seguinte
:

“
(Lida a denúncia) Qual a informação que o senhor recebeu para chegar nesse pessoal?
Informação é colaborador, né?
Sim, mas falava o que assim, que tinha nesse local tinha tráfico de droga constante aí
? Recebemos a denúncia, a gente foi lá verificar certinho, a gente notou ele na movimentação lá que foi acionada a outra equipe fardado, né, certo?
O senhor participou da abordagem desses dois rapazes ou só avistou?
Participei também, depois que a guarnição chegou.
Um conseguiu fugir?
É, um correu.
Com eles, com dois rapazes, os dois foram encontrados entorpecentes com ambos?
É, num tinha um envelope, né? Tinha mais, no outro, tinha essas pelo um ou dois só, acho que análogo a maconha ou se não tiver enganado.
Aqui diz na denúncia, que é uns dez metros deles, onde foram abordados, foi encontrado uma sacola, também grande quantidade de drogas, o senhor lembra disso ou não?
Foi bem onde eles estavam conversando, parado, porque a gente estava de longe monitorando. Perceberam a presença da guarnição, um conseguiu evadir e conseguimos segurar dois. Só que ali no meio que eles estavam ali fica perto da ponte, tem um cano que através do outro encano tipo de água, certo? Foi atravessado e localizado a sacolinha.
Segundo réu aqui, Maik disse que aquela droga que foi encontrada na sacola não era dele, eles imputaram essa droga, a possível sendo o dono esse que fugiu, senhor, lembra?
Não lembro porque estavam presos ali no local, foi encontrado droga com ambos ai mas um conseguiu fugir, aí já um conseguiu fugir, ai já não sei propriedade não dá entorpecente.
Algum dos dois da abordados foram, informaram a vocês que as drogas seriam outro

que fugiu ou não, ou ficaram quietos?
Não, não souberam informar, de quem que era.
(...) Quem fez a abordagem foi você e o outro, o sargento Adilson, né?
A gente com o fardado né. (...) A gente aciona o fardado também pra poder fazer a abordagem também.
Mas quando você foi ouvido, se fosse a condução foi feito pela vtr, então, só depois que eles chegaram?
Não conduz ocorrência, quem conduz é fardado. (...)
Quem conduziu ele daquele local até o cisc, até a delegacia de entorpecentes, foi os fardados?
Fardado, nessa viatura descaracterizada, não tem camburão.
E eles chegaram junto com vocês ou não?
Não lembro, detalhe assim eu não lembro não mas geralmente a gente foi até o cisc, né? Toda abordagem que aciona a equipe fardado, a gente vai até o cisc também para poder acompanhar a confecção do boletim de ocorrência.
(...) Lá no local vocês abordaram os policiais estavam juntos, só chegaram depois?
Não, chega primeiro, monitora o local pra depois aciona fardado, não tem como é que monitorar já que viatura do lá do nosso.
E essa denúncia que você receberam ela dava característica das pessoas envolvidas ou não?
Não, só o local né, aonde ficavam.
Você se lembra se do local onde os rapazes, os dois rapazes foram apreendidos e aonde estava sacola com a grande quantidade de substancia entorpecente dava mais ou menos uns dez metros?
Olha, vou ser bem sincero com o senhor, metragem aqui, exato não sei falar para o senhor não, mas estava bem próximo, né? Querendo ou não a gente fica longe, não ficar próximo, para monitorar, a gente tem equipamentos que vê um pouco um pouco mais longe, só que num local que ele for abordado é, bem próximo a onde eles foram abordados também, foram pego eles.
E essa diligência de vocês foi feita no mesmo dia que você recebeu a denúncia
? No dia (...)” (trecho transcrito da sentença condenatória).

A testemunha, policial militar

Adilson Bernardino de Arruda
,
em juízo declarou o seguinte
:

“
(Lida a denúncia)

O senhor lembra da sua ocorrência, Adilson?
Lembro, sim, senhor.
O senhor é da inteligência também?
Sou.
Como é que foi, vocês recebeu informes falando que naquela região saiu um grupo correndo trafico, é isso
? Isso.
E aí, o que foram lá?
Conforme denúncia, né, de colaborador, estaria, o pessoal estaria enterrando droga ali em uma mata ali próximo, né? Certo
. E aí, como é que foi? O senhor chegou aí lá, até o local?
Aí nós chegamos lá para pegar mais informações, a gente não conhecia ainda o local, né? Fomos lá para ver se tirava foto, se pegava mais informações, e lá constatou que tinha vários buracos lá, que eles estavam enterrando droga ali no local, né? vestígios de plásticos, essas coisas.
E aí, a gente chegou a avistar esses rapazes?
Após algum tempo, visualizamos, né? Eles vindo a pé, por essa manilha ali que estão construindo ali, aí conseguimos abordar dois deles, né? E o outro conseguiu foragir mas não conseguimos nem visualizar o outro direito, só vimos só o vulto dele na mata.
Na revista pessoal desses dois abordados, foi encontrado droga com os dois ou não?
Com os dois.
Aqui consta a denúncia que próximo a eles foi feita uma varredura e foi encontrado também uma sacola de entorpecente, o senhor se recorda disso?
Sim, senhor.
Era próximo dele, Adilson, a distância o senhor tem ideia, não?
Próximo do local que eles estavam vindo, né? Aí nós retornamos lá, próximo do mato ali, depois localizou a sacola.
O senhor sabe informar se eles negaram que aquela droga da sacola seriam deles e imputaram o que teria foragido ou não, você sabe dizer isso?
Disseram que não eram deles. (...)
Nesse dia dos fatos, no local, foi só o senhor e o outro policial fazer a ocorrência?
Da inteligência foi eu, cabo Edvandro e tenente Albuquerque.
Foi vocês três que correram e apreenderam o Maik e o outro acusado
? Sim.
Foi o senhor que encontrou essa sacola?
A sacola eu não me recordo, quem localizou ela no mato.
Já tinha dominado toda a situação lá, então só depois que chegou a polícia militar, foi dado?
É, depois que ele foragiu, já pediu apoio do grupo de apoio.
E seus depoimentos, o senhor não menciona nada a respeito de buraco, de enterramentos, de drogas, essa informação só veio agora, o senhor esqueceu de fornecer esse dado à época
? É, não, acho que o pessoal deve ter esquecido de colocar no boletim de ocorrência essa parte.
O senhor viu ele enterrando alguma coisa, da onde o senhor estava fazendo o monitoramento?
Não, como ali era a primeira vez que nós fomos até o local ali, a denúncia não falava quem que era, só falava do local que o pessoal estava frequentando ali, traficando e enterrando drogas ali no local.
Passou alguma característica dele?
Não, só disse que era um indivíduo só.
O local da onde estava essa sacola, onde o senhor estava mais ou menos uns 11, 10 metros, ou o senhor não se recorda?
Em torno de 10 metros, até 10 metros.
A polícia de fardada foi chamada para fazer uma varredura mais ampla no local
? Sim, para dar apoio, ver se localizava o outro foragido (...) “(trecho transcrito da sentença condenatória).

A testemunha, policial militar

Eder Emanuel Figueiredo Assis
,
quando depôs em juízo declarou o seguinte
:

“
(Lida a denúncia) Como é que tava a situação os rapazes já estavam abordados, como é que estavam?
Nós chegamos juntos lá, a inteligência já estava lá né, monitorando e pediu nosso apoio, quando chegamos três começaram a correr, dois conseguimos abordar e um foragiu pelo córrego, ai foi feito a abordagem, com o Maik foi encontra quatro porções de pasta base de cocaína, mais uma porção de maconha no bolso, já com Caubi foi encontrado um pedaço de maconha e feita a varredura pelo local, foi localizada uma sacola contendo onze porções de pasta base de cocaína, quatro porções, pedaço de maconha e três porções de cocaína dentro de uma sacola, já o terceiro que fugiu é entrevista com o Maik com Caubi, eles falaram que era um tal de Rafael, mas nada que dou certeza que fugiu.
Com relação a essa sacola foi encontrada, vocês indagaram a quem pertencia seja alegaram que seria do tal do Rafael ou ficaram quietos?
A gente perguntou eles falaram que não sabia de quem era.
Por acaso me informaram o Caubi e Maik que eles estavam ali para comprar droga para fazer uso, eles falaram isso aí ou ficaram quietos
?. Não, não falou nada, não.
Que que eles alegaram, falaram nada, ficaram quietos?
Só alegaram que o que era deles era o que estava no bolso.
(...) Essa sacola que foi encontrada, a droga, ela estava perto dele, você sabe?
É, estava próximo assim, estava próxima, mas nenhum falou que era colega dele, nenhum dos dois. (...)
Quando a guarnição fardada chegou, eles já estava abordados ou vocês que fizeram abordar junto com o pessoal da inteligência?
Junto com o pessoal da inteligência, estava aguardando a gente já.
Tentaram localizar, fizeram diligência ali no perímetro para tentar localizar esse outro que fugiu?
Então ele atravessou, né? Córrego que estava sendo construído uma ponte, a gente não conseguiu, infelizmente não conseguiu alcançar ele, né? Não tivemos êxito no acompanhamento dele.
O senhor já conhecia esse algum desses dois acusados, já tinha alguma informação a respeito deles, já havia feito abordagem deles
? Não. (...) O senhor que revistou acusado? Eu não me recordo se foi eu que revistei, não me recordo.
Ou foi algum membro da sua guarnição?
Olha, não sei te informar, não me recordo, não é? Devido ao tempo 2021 a gente infelizmente, eu não posso te afirmar nada sobre a questão da se foi ou se foi um companheiro meu.
O pessoal da inteligência que já tinha encontrado a droga do bolso dele, o senhor sabe me dizer
? Não, foi abordado juntamente com inteligência, como eu falei anteriormente.
(...) Tá havendo uma certa controvérsia nesse depoimento, que o segundo sargento inteligência mencionou que você só restou chamado para fazer a varredura no local, isso realmente procede ou não?
(...) Posso afirmar o que eu estou falando, não é o que ele falou. Já não. Entendeu? Já não, afirmou num. Posso afirmar o que ele falou agora, o que eu estou falando? Eu estou afirmando. (...)” (trecho transcrito da sentença condenatória).

A testemunha, policial
Alexsandro Moreira de Oliveira
,

em juízo declarou o seguinte
:

“
(Lida a denúncia)

O senhor se foi acionado pela inteligência?
É, fui acionado pela inteligência local do primeiro batalhão, para deslocar até esse local aí, local de mata ali, e fazer abordagem desses indivíduos aí. Porém, a gente não teve êxito em abordar os três, devido a empreender fuga, mas os dois que ficou foram abordados e consigo foi encontrado entorpecente.
Foi encontrado droga com os dois?
É, uma pequena quantidade com os dois, os dois foram encontrados entorpecentes.
Foi encontrado mais droga próximo a eles, ou não
? Próximo lá, foi encontrado mais um invólucro com, se o senhor não me recorda aí, acho que com onze porções aí de pasta base, análoga a pasta base, e não me recordo o que mais foi encontrado, acho que maconha.
Mas estava próximo deles ou longe, qual a distância, você tem ideia da distância ou não?
A distância eu não me recordo, mas era próximo deles ali mesmo.
Eles assumiram que essa droga era deles ou não?
Não assumiram, falaram que não era deles.
Falaram que seria em tese do outro rapaz que fugiu ou ficaram quietos?
É, ficaram quietos, só passaram o nome, vulgo Rafael, que teria saído ali.
(...) Foi a sua guarnição que fez a revista nele
? É, eu e o outro policial, eu fiz a segurança e foi feita a abordagem.
Então, quem encontrou a droga fez a sua guarnição na posse dele?
Sim.
Vocês foram chamados, por acaso, apenas para fazer uma busca ampla no local, ou vocês chegaram junto com a inteligência
? A inteligência já havia monitorando esses indivíduos ali, diversas vezes eles denunciam aquele local de tráfico início de limpeza porém, no dia que foi decidido fazer a abordagem, a gente foi acionado pela área do primeiro batalhão, inteligência local (...)
O senhor percebeu se no local tinha sinais que estavam enterrando droga ali?
Não me recordo, não me recordo, não.
Percebeu se tinha vários papelotes no local?
Não, não me recordo (...)” (trecho transcrito da sentença condenatória).

Após análise detida dos autos, verifico que a autoria delitiva está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Primeiramente, destaco que os policiais militares que participaram da ocorrência prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo detalhadamente como se deu a abordagem dos apelantes.

O Policial Militar
Edvandro de Oliveira Pereira Leite
relatou em juízo que receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas no bairro Amperco, nas proximidades de um córrego e da construção de uma ponte que dá acesso ao bairro Jardim Mariana. Ao chegarem ao local, visualizaram três suspeitos andando a pé em uma região de mata, os quais empreenderam fuga quando perceberam a presença dos agentes. Conseguiram abordar os apelantes Caubi e Maik, enquanto um terceiro indivíduo conseguiu fugir. Em revista pessoal, foram encontradas drogas com ambos os apelantes e, em continuidade às buscas, foi localizada uma sacola contendo mais entorpecentes a aproximadamente 10 metros do local da abordagem.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Adilson Bernardino de Arruda
confirmou que receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local e que, ao chegarem, visualizaram três suspeitos na mata. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os três tentaram fugir, mas conseguiram abordar Caubi e Maik. Em revista pessoal, foram encontradas drogas com ambos e, a uma distância de aproximadamente 10 metros, foi localizada uma sacola contendo mais entorpecentes.

Os Policiais Militares
Eder Emanuel Figueiredo Assis
e
Alexsandro Moreira de Oliveira
também confirmaram a versão apresentada pelos demais policiais, relatando que foram acionados pela equipe de inteligência para dar apoio na abordagem e que, ao chegarem ao local, três indivíduos tentaram fugir, sendo que dois foram abordados (Caubi e Maik) e um conseguiu fugir. Em revista pessoal, foram encontradas drogas com ambos os apelantes e, em buscas no local, foi encontrada uma sacola contendo mais entorpecentes.

Em contrapartida, os apelantes apresentaram versões contraditórias e inconsistentes sobre os fatos.

O apelante
Caubi Rafael de Miranda
, em seu interrogatório judicial, negou que estivesse portando drogas no momento da abordagem. Alegou que estava apenas acompanhando o corréu Maik, que havia comprado drogas para consumo de ambos. Afirmou que estavam passando pelo local para "cortar caminho" e que não tinha conhecimento da sacola contendo drogas encontrada próximo ao local da abordagem.

Por sua vez, o apelante
Maik da Silva Higino
admitiu que portava pequena quantidade de drogas (três porções de pasta base de cocaína e uma porção de maconha) para consumo próprio, mas negou que Caubi estivesse com drogas e que tivessem conhecimento da sacola encontrada pelos policiais.

Contudo, as versões apresentadas pelos apelantes não encontram respaldo no conjunto probatório produzido nos autos. Os policiais militares foram unânimes em afirmar que foram encontradas drogas com ambos os apelantes e que a sacola contendo mais entorpecentes estava próxima ao local da abordagem.

Ademais, a alegação de que estavam apenas "cortando caminho" pelo local não se sustenta diante das circunstâncias fáticas apuradas. Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, a via onde os acusados foram abordados, Rua Vitorino de Morais, está situada em uma região limítrofe com área de mata que, na verdade, se torna um caminho mais longo para a suposta chegada até a residência dos acusados, que declararam perante a autoridade policial que residiam respectivamente nas ruas Primavera e Rondonópolis do bairro Parque Amperco.

Além disso, as circunstâncias em que se deu a prisão dos apelantes são indicativas da prática do crime de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncias anônimas e monitoramento policial. Os apelantes tentaram fugir ao avistarem a guarnição policial, comportamento incompatível com a alegação de mero consumo.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), bem como seu fracionamento em múltiplas porções, também são indicativos da destinação comercial dos entorpecentes. Foram apreendidas
15 (quinze) porções de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha
, quantidade incompatível com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

Lado outro, a substância do tipo
cocaína
embora ínfima, é certo que estava fracionada em pequenas porções [
15 trouxinhas
], o que demonstra sua evidente finalidade mercantil.

Com relação ao terceiro indivíduo que foragiu o próprio acusado CAUBI bem descreveu que o mesmo foi visto quando trazia uns fios de cobres, não havendo, pois, qualquer relação com os entorpecentes apreendidos:

“(...) o caminho é assim ó, tipo um V, uma rua só que chega no bairro, uma vem do macro e a outra era eu e ele estava vindo, entendeu? Eu e o Maik, na outra estava vindo um cara com um monte de cobre enrolado na cabeça, nós não reconhecemos, porque estava longe, aí quando de repente eu olhei pra frente e o policial saiu do meio do mato, já apontando a arma, eu falei, botei a mão na cabeça e daí o cara que estava com cobre, soltou tudo e saiu correndo, pra mim, no meu ponto de vista, eu não tenho, eu tenho uma dúvida, mas pra mim era o Rafael, o Rapinha, entendeu? (...)”

(trecho transcrito da sentença condenatória).

Importante destacar que a prática do chamado "tráfico formiguinha" - manter pequena quantidade de drogas consigo enquanto porção maior permanece escondida nas proximidades - é estratégia comum utilizada por traficantes para dificultar a caracterização do crime. No caso em análise, os apelantes foram flagrados em local conhecido como ponto de tráfico, portando drogas fracionadas em diversas porções, e próximo a eles foi encontrada sacola contendo mais entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Quanto à alegação de que a prova acusatória se limita aos depoimentos dos policiais militares, ressalto que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova, não havendo razão para desacreditá-los quando prestados de forma coerente e harmônica, como ocorreu no caso em análise.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente os apelantes. Ao contrário, seus depoimentos são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas, notadamente no auto de apreensão e no laudo pericial.

Impende consignar, outrossim, que o ônus da prova em matéria criminal distribui-se de forma dinâmica, cabendo à acusação a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão punitiva e à defesa a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dessa mesma pretensão.
In casu
, a acusação logrou êxito em comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, enquanto a defesa não conseguiu demonstrar a veracidade de suas alegações.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim e diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes já fracionados, demonstra claro envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto, entendo que há provas suficientes da autoria delitiva em relação ao apelante
Caubi Rafael de Miranda
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (MAIK DA SILVA HIGINO)

O apelante
Maik da Silva Higino
pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), alegando que a quantidade de droga apreendida não era exorbitante e que não há como comprovar que a destinação do entorpecente seria diversa do consumo.

Prima facie
, impende destacar que a distinção entre o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006) e o porte para consumo pessoal (artigo 28 da mesma lei) reside na finalidade da posse do entorpecente. Enquanto no primeiro caso a droga destina-se à difusão ilícita na sociedade, no segundo caso destina-se exclusivamente ao consumo pessoal do agente.

O artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas indicam claramente a destinação comercial dos entorpecentes.

Conforme já exposto, a abordagem ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncias anônimas e monitoramento policial. Os apelantes tentaram fugir ao avistarem a guarnição policial, comportamento incompatível com a alegação de mero consumo.

A
quantidade e diversidade de drogas apreendidas
(
cocaína e maconha
), bem como seu fracionamento em múltiplas porções, também são indicativos da destinação comercial dos entorpecentes. Foram apreendidas
15 (quinze) porções de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha
, quantidade incompatível com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

Além disso, a forma como as drogas estavam acondicionadas - fracionadas em diversas porções - é típica da prática de tráfico, pois facilita a comercialização dos entorpecentes.

Tal fracionamento é incompatível com a alegação de consumo pessoal, pois o usuário geralmente adquire a droga em quantidade suficiente para seu próprio consumo, sem necessidade de dividi-la em múltiplas porções.

Outrossim, impende salientar que a apreensão de drogas de naturezas distintas (cocaína e maconha) também é indicativa da prática de tráfico, pois demonstra a diversificação do "produto" oferecido aos consumidores, estratégia comum entre traficantes para atender a diferentes demandas do mercado ilícito.

Ademais, a tentativa de fuga dos apelantes ao avistarem a guarnição policial é comportamento típico de quem tem consciência da ilicitude de sua conduta e busca evitar a responsabilização criminal, sendo mais comum entre traficantes do que entre simples usuários.

Importante destacar que, ainda que o apelante seja usuário de drogas, tal condição não exclui a possibilidade de prática simultânea do tráfico. É comum a figura do usuário-traficante, que comercializa entorpecentes para custear o próprio vício.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado n. 3, segundo o qual
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06"
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

No caso em análise, ainda que se admita que o apelante
Maik da Silva Higino
seja usuário de drogas, as circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes indicam claramente que ele também praticava o tráfico, seja para custear o próprio vício, seja como fonte de renda.

Neste contexto, o simples argumento de que os apelantes são somente usuários de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Portanto, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação do apelante MAIK DA SILVA HIGINO pelo crime de tráfico de drogas.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA (MAIK DA SILVA HIGINO)

Subsidiariamente, o apelante
Maik da Silva Higino
requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se de benefício legal destinado ao chamado
"traficante ocasional"
ou
"traficante de primeira viagem"
, que não faz do tráfico seu meio de vida, mas que, por circunstâncias específicas, envolveu-se com a prática delitiva de forma episódica.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena em favor do apelante
Maik da Silva Higino
, aplicando-a na fração de 1/2 (metade), considerando a quantidade e o fracionamento da droga apreendida.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, cabendo ao magistrado, dentro dos limites legais, estabelecer a reprimenda que entenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Peço vênia para transcrever a dosimetria neste ponto:

“
RÉU: MAIK DA SILVA HIGINO

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO
para avaliar a
quantidade de COCAÍNA (6,52g) e MACONHA (88,68g)
apreendida nestes autos,
somente
na 3ª fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou

na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem”
(destaquei).

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado não responde outros processos ou inquéritos policiais em andamento, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 136026768).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 136026768.

Por outro lado e avaliando a
quantidade e fracionamento da COCAÍNA (6,52g) e MACONHA (88,68g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
MAIK DA SILVA HIGINO
, brasileiro, ajudante de pedreiro, nascido em 23/03/1993, portador do RG n. 21423679 SSP/MT e inscrito no CPF 043.669.491-30, filho de Francisco de Assis Higino e Lucinete Fonseca a Silva, residente na Rua Rondonópolis, nº 192, Bairro Parque Amperco, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99667-7141, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação ao novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[1]
,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância de que o condenado
MAIK DA SILVA HIGINO
preenchem os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando que o condenado deverá cumprir sua pena no regime
ABERTO
e considerando que responde ao processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.”
(id. 270723588).

No caso da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a lei estabelece uma margem de redução que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), cabendo ao magistrado, dentro desses limites, estabelecer a fração que entenda adequada ao caso concreto.

Para tanto, o magistrado deve considerar as circunstâncias do caso, notadamente a quantidade e a natureza da droga apreendida, conforme determina o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."
.

Na espécie, infere-se do
decisum
condenatório que o magistrado deixou de valorar na primeira fase da dosimetria da pena a natureza e a quantidade do entorpecente que foi objeto de apreensão, transportando tal circunstância para a terceira fase a fim de modular a fração a ser aplicada quanto ao privilégio.

Acerca do momento em que os critérios autônomos previstos no art. 42 da Lei de Drogas podem ser apreciados na dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, fixou o
Tema n. 712
e decidiu que a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase (para elevação da pena-base), quanto na terceira etapa (para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06)
. Todavia, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de
bis in idem
, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade de entorpecente apreendido — 2,2kg de maconha —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).

IV – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena. Isso porque a quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, o fator impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante e das provas produzidas durante a instrução criminal, antes mencionadas.

V – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral).

VI – Agravo regimental improvido.
(STF - HC 244476 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03.09.2024 PUBLIC 04.09.2024) Destacamos

Ainda sobre o assunto, cabe consignar que o Superior Tribunal de Justiça também reformulou seu entendimento para afirmar que a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase de dosimetria, como sói ser no caso destes autos, tal como pode ser inferido dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6. REGIME INICIAL S EMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas.

2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1º/6/2022).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal - CP. Na hipótese, o mais gravoso, é o regime semiaberto.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 793.128/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.

2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a "possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena"
(HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022).

3. No caso, a Corte local, dentro do seu livre convencimento motivado, fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/6, havendo destacado, em síntese, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta.

4. Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, a fixação da pena-base no mínimo legal não impede a aplicação de regime mais gravoso, desde que devidamente justificado com base nas peculiaridades do caso analisado.

5. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a fixação do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, notadamente a natureza e a quantidade de drogas apreendidas e os materiais apreendidos relacionados à traficância, elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art. 59 do CP.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 801.770/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese na qual a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas (81,64g de cocaína) exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/3, o que não se mostra desproporcional. Precedentes.

[...]
(AgRg no HC n. 660.852/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.05.2021 e publicado no DJe de 10.05.2021)

Por sua vez, no que diz respeito ao tema, na mesma linha intelectiva dos tribunais superiores, este Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADAS CONCOMITANTEMENTE PARA ELEVAR A PENA-BASE E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006 – BIS IN IDEM CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ - APELO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

(N.U 1003896-21.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.05.2023 e publicado no DJE 05.05.2023)

No caso em análise, foram apreendidas
15 (quinze) porções de cocaína
, com massa total de
6,52g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas)
, e
05 (cinco) porções de maconha
, com massa total de
88,68g (oitenta e oito gramas e sessenta e oito centigramas)
.

Considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como seu fracionamento em diversas porções, entendo que a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado de primeiro grau é adequada ao caso concreto, não havendo razão para majorá-la para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Impende salientar que a cocaína é droga que causa elevada dependência química e graves danos à saúde do usuário, além de estar associada a altos índices de criminalidade. Já a maconha, embora cause dependência em menor grau, também é substância proscrita que causa danos à saúde do usuário. A apreensão de ambas as substâncias em poder do apelante, em quantidade considerável e fracionadas em diversas porções, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena em fração intermediária, como fez o magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado n. 48, segundo o qual
"as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem"
.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau utilizou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas apenas na terceira fase da dosimetria, para dosar a fração de diminuição de pena, não havendo que se falar em bis in idem.

Portanto, entendo que deve ser mantida a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado de primeiro grau para a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, está devidamente motivada, com base na quantidade e variedade da droga apreendida, o que justifica a fixação da causa de diminuição em quantitativo intermediário.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

Embora não tenha sido objeto de pedido nas razões recursais, cumpre analisar a questão relativa ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), suscitada pelo Procurador de Justiça em seu parecer.

O artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos casos em que não seja cabível a proposta de suspensão condicional do processo, e o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

Trata-se de instituto despenalizador que visa a economia, celeridade e desburocratização processual, permitindo a resolução consensual de casos penais de menor gravidade, sem necessidade de submeter o acusado ao processo criminal tradicional.

No caso em análise, o apelante
Maik da Silva Higino
foi condenado à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, após a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade).

Contudo, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, possui pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão, superior, portanto, ao limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Além disso, o apelante não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, requisito para a propositura do ANPP, conforme estabelece o § 1º do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Ao contrário, ele negou veementemente a prática do tráfico, alegando que as drogas encontradas em seu poder destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal.

Outrossim, impende destacar que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o que demonstra a especial reprovabilidade da conduta e a necessidade de resposta penal mais severa.

Nesse contexto, o Promotor de Justiça, no exercício de sua independência funcional e de seu poder-dever, avaliou que o ANPP não seria medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a gravidade concreta da conduta, a natureza do delito e as circunstâncias do caso.

Tal decisão encontra-se devidamente fundamentada no parecer de ID 285769983, onde o Promotor de Justiça destacou que o tráfico de drogas, mesmo na modalidade privilegiada, representa grave ameaça à saúde pública e à segurança coletiva, além de ressaltar a ausência de confissão formal do acusado.

Portanto, entendo que não estão preenchidos os requisitos legais para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal em favor do apelante
Maik da Silva Higino
, não havendo que se falar em direito subjetivo do acusado ao benefício.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Caubi Rafael de Miranda
e
Maik da Silva Higino
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025